Tribunal: CARF
Processo: 16592.721658/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16592.721658/2018-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.293 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Assunto
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Recorrente
FBK INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta elabore um
Relatório Circunstanciado informando (i) quando ocorreu a decisão final do pedido de revisão de
débitos no processo no 13876.720026/2018-58, (ii) se a Recorrente foi intimada da decisão,
acompanhada de informações quanto ao saldo remanescente a pagar, (iii) em tendo sido
intimada, quando ocorreu a ciência.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benetti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 09-071.720, de 05 de agosto
de 2018, da 2a Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de Ato Declaratório Executivo (ADE), de exclusão do Simples Nacional (SN)
com efeito a partir de 1o/01/2019, em virtude dos seguintes débitos com exigibilidade
não suspensa contidos no seu anexo único:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16592.721658/2018-11
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.293 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16592.721658/2018-11

A manifestação de inconformidade pode ser assim traduzida:
- o Debcad foi parcelado, mas a primeira parcela fora recolhida erroneamente e o
parcelamento foi indeferido;
- o parcelamento do Debcad 134310489 ficou pendente, mesmo com pagamento a vista,
o débito ainda permanece no sistema;
- pediu revisão do débito junto à RFB (processo 13876.720026/2018-58), mas o débito
foi para a dívida ativa da União.
É o relatório.
A 2a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, por concluir não ter a contribuinte
regularizado o débito no prazo legalmente estabelecido.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 13/08/2019 (e-fl. 60) e
apresentou recurso voluntário no dia 05/09/2019 (e-fl. 63 e 74, acompanhada de documentos),
com os fundamentos abaixo sintetizados:
Afirma ter quitado, à vista, os débitos que deram origem ao Debcad 134310489,
contudo, em 12/08/2019, teria recebido ADE no 3616011 excluindo a Recorrente do Simples
Nacional. Que entrou com pedido de revisão de débitos em 01/02/2018, para que os valores
pagos fossem alocados aos débitos do Debcad. No julgamento da manifestação de
inconformidade, a DRJ informou que remanescia um débito após análise do pedido de revisão de
débitos, contudo não informava o valor, fato que levou a contribuinte a procurar a Receita
Federal para quitar o valor.
Aduz que o ato de exclusão do regime do Simples Nacional da Recorrente é ilegal
e inconstitucional, por se constituir num expediente sancionatório indireto para o cumprimento
da obrigação.
Ao final, diante do pagamento do débito, inclusive anterior à intimação do ato de
exclusão do Simples Nacional que se deu em agosto/2018, requer através do presente recurso a
reforma da decisão "a quo", e, por consequência seja declarado nulo o ato que determinou a
exclusão desta do Simples Nacional, cassando assim o mesmo, e, por fim a determinar a
reinclusão da Recorrente no referido regime.
É o relatório.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.293 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16592.721658/2018-11

Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos legais para a
sua admissibilidade, diante disso, tomo conhecimento do mesmo e passo a apreciar.
A Recorrente foi excluída do Simples Nacional através do Ato Declaratório
Executivo DEF/SOR no 3616011, de 31 de agosto de 2018, em virtude de possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, fls. 30 e 31.
Através da Consulta de Débitos após o prazo para regularização – fls. 32 –
remanescia como pendência apenas o Debcad no 134310489.
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte defendeu que ao solicitar
o parcelamento, ficou pendente no sistema um número de processo denominado DEBCAD no
134310489 e que, mesmo tendo efetuado o pagamento dos débitos à vista, o número do processo
ainda permanecia no sistema. Diante disso, protocolou um processo de Revisão de Débitos junto
à Receita Federal de Itu no dia 01/02/2018, Processo no 13876.720026/2018-58, o qual ainda
aguardava decisão.
A DRJ, manteve a exclusão da Recorrente do Simples Nacional porque, segundo
despacho às fls. 36, embora os pagamentos tenham sido retificados para o identificador do
DEBCAD no 134310489, restou um saldo devedor não quitado.
A Recorrente, no recurso voluntário, alegou que desconhecia a existência do saldo
devedor, explicando inclusive ter ido à Receita Federal para se inteirar do valor residual após a
decisão da DRJ.
Diante dos fatos acima declinados, entendo que é necessário verificar se a
Recorrente foi intimada do resultado do Pedido de Revisão de Débitos e, caso tenha sido
cientificada, quando isso ocorreu. Explico.
A exclusão do contribuinte ocorre se, ao fim do prazo de 30 dias do recebimento
do ADE, a pendência não houver sido sanada. Contudo, pelas informações e provas constantes
no processo, na data do recebimento do ADE o débito objeto deste processo (DEBCAD no
134310489) aguardava análise de Pedido de Revisão e estaria, por conseguinte, suspenso.
O ADE foi recebido pela Recorrente no dia 14/09/2018 (fls. 47), o pedido de
Revisão de Débitos foi protocolizado, por sua vez, no dia 01/02/2018 (fls. 12 a 14), anterior,
portanto, ao recebimento do ADE.
O Despacho de Encaminhamento às fls. 36 declara que a análise havia sido
concluída e remanescia um saldo devedor, contudo o despacho não informa a data na qual o
processo de revisão de débitos no 13876.720026/2018-58 foi concluído, nem se a contribuinte foi
devidamente cientificada da decisão final do processo, sendo-lhe informada o saldo a pagar
restante.
Diante disso, entendo que o presente julgamento deve ser convertido em
diligência para que os autos retornem à unidade de origem e essa elabore um Relatório
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.293 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16592.721658/2018-11

Circunstanciado informando (i) quando ocorreu a decisão final do pedido de revisão de débitos
processo no 13876.720026/2018-58, (ii) se a Recorrente foi intimada da decisão, acompanhada
de informações quanto ao saldo remanescente a pagar, (iii) em tendo sido intimada, quando
ocorreu a ciência.
Após a elaboração do relatório, deve ser concedido vistas à Recorrente para que
essa se manifeste sobre o mesmo.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital